Tribunal: TJMT
Processo: 1020767-64.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1020767-64.2020.8.11.0000
AGRAVANTE(S):
CLEIDE GARCIA DOS ANJOS
AGRAVADO(S):
VILLE DE FRANCE VEÍCULOS LTDA e PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA
DECISÃO MONOCRÁTICA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - ABERTURA DE PRAZO PARA COMPROVAR RECOLHIMENTO DO PREPARO - RECOLHIDO SOB RUBRICA DIVERSA - NOVA ABERTURA DE PRAZO PARA SANAR O VÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - DESERÇÃO - RECURSO NÃO CONHECIDO.
Inicialmente não foi juntado o comprovante de recolhimento do preparo recursal pela agravante, motivo pelo qual foi estabelecido o prazo de 05 (cinco) dias para tanto. Todavia, o preparo foi recolhido com indicação errônea quanto à nominação e o número do recurso no momento do preenchimento do formulário eletrônico, mais precisamente no campo "dados do processo", ou seja, ao invés de recolher as custas do recurso em agravo de instrumento o fez em recurso de apelação.
Segundo precedente do STJ “a irregularidade no preenchimento das guias do preparo, no ato da interposição do recurso, caracteriza a sua deserção, se a parte recorrente, devidamente intimada, não juntar a guia de recolhimento, com seu preenchimento correto, e o respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sendo inviável nova abertura de prazo para sanar tal vício, na forma do art. 1.007, § 5o, do CPC/2015” (AgInt no RMS 58.874/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019).
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo recursal, interposto por CLEIDE GARCIA DOS ANJOS contra decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT, Dra. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande, nos autos da Ação de Restituição de Quantia Certa c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1004158-85.2017.811.0040, movida em face de VILLE DE FRANCE VEÍCULOS LTDA e PEUGEOT-CITROEN DO BRASIL AUTOMÓVEIS LTDA.
Consta na peça recursal que a magistrada a quo “julgou pela decadência do direito da recorrente quanto ao pedido específico formulado na inicial, ou seja, determinou que a mesma não tem mais o direito de pleitear a devolução do valor pago monetariamente corrigido pelo produto que não teve o vício de qualidade sanado no prazo da lei, prazo esse muitas vezes suspenso estando, inclusive, ainda no período da vigência da garantia contratual quando da propositura da demanda judicial, extinguindo equivocadamente o pedido com resolução do mérito, com base no art. 487, inciso II do CPC c.c. art. 26, II, § 3o do CDC” (sic).
Afirma a agravante que contratou a compra de um veículo, onde foram estabelecidas determinadas características, no entanto lhe fora entregue um carro com a cor e outros detalhes de forma diferente da pactuada e, ainda, depois de aceita-lo, apresentou defeitos que não condizem com as particularidades de um carro zero.
Ressalta que procurou a agravada, que não se opôs ao conserto, entretanto, mesmo depois de deixar o veículo alguns dias na concessionária, os defeitos não foram sanados. E isso ocorreu por diversas vezes, sem, contudo, obter êxito nos reparos.
Discorre que tentou administrativamente um acordo, mas não foi possível, de forma que ajuizou a ação de origem na tentativa de reaver o valor pago no veículo.
Nesta esfera, visa de início a concessão da antecipação da tutela recursal, expedindo-se ordem para que os agravados restituam a quantia paga monetariamente corrigida, nos termos do artigo 18, § 1o, II, do Código de Defesa do Consumidor; e caso não seja este o entendimento, que se reforme a decisão guerreada, anulando-a quanto ao que declarou decaído o direito da agravante pleitear judicialmente o direito consumerista.
No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de declarar que não houve a decadência do direito da agravante em pleitear a restituição da quantia paga monetariamente corrigida.
Considerando que não fora comprovado o recolhimento do preparo recursal, esta Relatora determinou tal providência no prazo de 05 (cinco) dias (Id. 61553991). A agravante apresentou o comprovante, contudo, este se refere a outro recurso (apelação) (Id. 64543969).
É o relatório.
Decido.
Sabe-se que as questões atinentes aos requisitos de admissibilidade recursal referem-se as matérias de ordem pública, as quais podem ser apreciadas em qualquer tempo e grau de jurisdição, seja por meio de provocação da parte, seja ex officio pelo magistrado.
Importante observar, nessa senda, que o art. 932, inciso III, do CPC, dispõe expressamente que o relator está autorizado a não conhecer de recurso se ocorrer manifesta inadmissibilidade, prejudicialidade ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida (violação ao princípio da dialeticidade).
Na mesma linha de raciocínio, o Regimento Interno deste eg. Tribunal de Justiça preceitua em seu art. 51, inciso I-B, que compete ao relator, nos feitos que lhe forem distribuídos, “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”.
Feitas estas considerações, compulsando os autos, verifiquei que a agravante, ao tempo da interposição do presente recurso, não demonstrou o recolhimento do preparo recursal e instado a fazê-lo, juntou guia de recolhimento de recurso diverso - APELAÇÃO CÍVEL no 1004158-85.2017.8.11.0040 (Id. 64543969).
Diante disso, o não conhecimento da insurgência é medida imperativa, nos termos do art. 1.007 e parágrafos do CPC, uma vez que o preparo do recurso é medida impositiva ao recorrente ao formar o instrumento e requisito de admissibilidade, sendo forçosa a pena de deserção e não conhecimento recursal.
Neste sentido o entendimento jurisprudencial:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO ORDINÁRIO INTERPOSTO CONTRA ACÓRDÃO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. PREPARO INSUFICIENTE. INTIMAÇÃO PARA COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, PREVISTO NO ART. 1.007 DO CPC/2015. RECOLHIMENTO SOB RUBRICA DIVERSA. DESERÇÃO. SÚMULA 187/STJ. NOVA ABERTURA DE PRAZO PARA SANAR O VÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
I. Agravo interno aviado contra decisão que julgara Recurso Ordinário interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015.
II. No caso, a deserção foi declarada, porquanto o Recurso Ordinário em Mandado de Segurança foi instruído, no momento de sua interposição, apenas com o comprovante de pagamento do porte de remessa e retorno dos autos, não tendo sido juntados a guia de recolhimento das custas devidas ao STJ e o respectivo comprovante de pagamento. Assim, constatada tal irregularidade, nesta Corte, a parte recorrente foi intimada para sanar o vício apontado, no prazo de 5 (cinco) dias, previsto no § 2o do art. 1.007 do CPC/2015, sob pena de não conhecimento do recurso, por despacho publicado em 22/11/2018. Todavia, a parte fez a indicação errônea, no momento do preenchimento do formulário eletrônico, do "tipo de ação ou recurso escolhido", ou seja, ao invés de recolher as custas do recurso em mandado de segurança, fez o recolhimento sob a rubrica diversa. Posteriormente, por ocasião da interposição deste Agravo interno, a recorrente juntou a guia de recolhimento das custas devidas ao STJ, com correta indicação do tipo de recurso, e o respectivo comprovante de pagamento.
III. Na forma da jurisprudência desta Corte, a irregularidade no preenchimento das guias do preparo, no ato da interposição do recurso, caracteriza a sua deserção, se a parte recorrente, devidamente intimada, não juntar a guia de recolhimento, com seu preenchimento correto, e o respectivo comprovante de pagamento, no prazo de 5 (cinco) dias, sendo inviável nova abertura de prazo para sanar tal vício, na forma do art. 1.007, § 5o, do CPC/2015. Precedentes: STJ, AgInt no RMS 55.897/PI, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, DJe de 17/08/2018; AgInt no RMS 56.638/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 25/10/2018; AgInt no RMS 58.719/CE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2018; AgInt no RMS 56.802/GO, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 03/10/2019.
IV. Agravo interno improvido”. (STJ - AgInt no RMS 58.874/PR, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2019, DJe 29/11/2019) (sem destaques no original).
Sendo assim, volvendo ao caso sub judice, mostra-se como legal e possível o não recebimento do recurso, uma vez que é necessária, no ato da interposição do recurso, a juntada de guia e preparo referentes ao processo em questão.
A juntada de guia diversa nos autos impede a devida identificação dos dados concernentes à lide, tais como valor da causa, nome das partes e número dos autos.
Não é viável que apenas o comprovante de pagamento seria suficiente para manejar o recurso, já que não possui as informações de forma integral do feito.
Ainda, registre-se que não se trata de simples erro material a apresentação de guia de depósito recursal relativo a processo estranho à lide, já que se exige no ato de interposição a observância das regras atinentes aos pressupostos de conhecimento do recurso.
Desta forma, não há outro caminho senão proceder ao não conhecimento do recurso, ante a falta de pressuposto para o desenvolvimento válido.
Desse modo, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, com fulcro no art. 932, inciso III c/c art. 1.017, § 1o, ambos do CPC, bem como no art. 51, inciso I-B do Regimento Interno deste Sodalício.
Intime-se. Cumpra-se.
Uma vez transcorrido o prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e formalidades de estilo.
Cuiabá/MT, 06 de novembro de 2020.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora